Tribunal: TJES
Processo: 0002969-87.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002969-87.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NYTRON INTERNACIONAL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE). ATA NOTARIAL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a regularidade da intimação de crédito tributário por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).

2. A embargante alega a existência de (i) omissão quanto à valoração de uma Ata Notarial, que atestaria a ausência da intimação no sistema, e (ii) contradição na atribuição do ônus de produzir prova negativa (“diabólica”) sobre o não recebimento da comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição (art. 1.022, CPC) ao (i) afastar a força probatória de Ata Notarial produzida quase dois anos após o envio da intimação eletrônica e (ii) manter o ônus do contribuinte de desconstituir a presunção de regularidade do ato administrativo, uma vez comprovado o envio da comunicação para o DTE pelo Fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição que viabiliza os embargos de declaração é a interna ao julgado, ou seja, aquela que ocorre entre as proposições da própria decisão, e não a eventual divergência com provas dos autos ou com a tese defendida pela parte.

5. Não há omissão no julgado, uma vez que o acórdão analisou expressamente a Ata Notarial apresentada, concluindo, de forma fundamentada, que sua produção tardia não era suficiente para infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo de envio da comunicação, o qual foi devidamente comprovado pelo Fisco.

6. O raciocínio do acórdão é internamente coerente e isento de contradição ao assentar que, uma vez demonstrado pelo ente tributante o envio da intimação ao DTE, o ato administrativo passa a gozar de presunção de regularidade, cabendo ao contribuinte o ônus de desconstituir tal presunção (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu. O mero inconformismo com a tese jurídica adotada não configura vício sanável por esta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

8.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no julgado que, de forma fundamentada, analisa a prova produzida pela parte (Ata Notarial) e conclui por sua insuficiência para desconstituir a presunção de regularidade da intimação eletrônica (DTE), comprovadamente enviada pelo Fisco. 2. A atribuição ao contribuinte do ônus de provar a irregularidade da intimação eletrônica, após a comprovação de seu envio ao Domicílio Tributário Eletrônico pelo Fisco, constitui aplicação da regra de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, CPC) e não configura contradição interna do julgado."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NYTRON INTERNACIONAL LTDA.
em face do v. Acórdão (id. 15577999) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa, mantendo a sentença de improcedência que reconheceu a regularidade da intimação via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e afastou a tese de prescrição do crédito tributário.

Em suas razões (id. 15909537), a embargante sustenta a existência de
omissão
e
contradição
no julgado. Alega, em síntese:
(i)
omissão quanto à valoração da Ata Notarial, que, segundo defende, seria prova dotada de fé pública e suficiente para demonstrar a ausência de intimação no DTE; e
(ii)
contradição ao impor à embargante o ônus de produzir prova negativa (“prova diabólica”) de que não recebeu a intimação, o que contrariaria a jurisprudência consolidada.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 16515475), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0002969-87.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NYTRON INTERNACIONAL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NYTRON INTERNACIONAL LTDA.
em face do v. Acórdão (id. 15577999) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa, mantendo a sentença de improcedência que reconheceu a regularidade da intimação via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e afastou a tese de prescrição do crédito tributário.

Em suas razões (id. 15909537), a embargante sustenta a existência de
omissão
e
contradição
no julgado. Alega, em síntese:
(i)
omissão quanto à valoração da Ata Notarial, que, segundo defende, seria prova dotada de fé pública e suficiente para demonstrar a ausência de intimação no DTE; e
(ii)
contradição ao impor à embargante o ônus de produzir prova negativa (“prova diabólica”) de que não recebeu a intimação, o que contrariaria a jurisprudência consolidada.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 16515475), pugnando pela rejeição dos embargos.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Seguindo, entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Já em relação à contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

A embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório. Contudo, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício no julgado.

O voto condutor foi explícito e fundamentado ao assentar que a matéria devolvida foi devidamente analisada, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

A alegada omissão quanto à valoração da Ata Notarial não se sustenta. O Acórdão enfrentou diretamente o argumento e a prova produzida, afastando-a de forma expressa, por entender que sua produção tardia não era suficiente para desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo de envio da comunicação. Constou expressamente no julgado:

“[...] a Ata Notarial, lavrada em 13/12/2017, que constatou a ausência da referida mensagem no DTE naquela data específica, não tem o condão de, isoladamente, infirmar a prova do envio regular realizado quase dois anos antes. Como bem ponderado na sentença, não há como se descartar a possibilidade de a mensagem ter sido lida e/ou excluída pela própria apelante no interregno, ou mesmo por questões de manutenção do sistema de DTE ao longo de extenso período.”

Quanto à suposta contradição na distribuição do ônus probatório, tampouco assiste razão à embargante. A decisão seguiu uma linha de raciocínio lógica e internamente coerente: comprovado o envio da comunicação pelo Fisco ao DTE cadastrado, o ato administrativo goza de presunção de regularidade, cabendo ao contribuinte, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de desconstituir tal presunção, do qual não se desincumbiu. A discordância da parte com a tese jurídica aplicada não configura contradição interna do julgado.

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada. A matéria foi devidamente enfrentada, adotando-se tese jurídica clara e contrária à pretensão da embargante. O Acórdão estabeleceu uma premissa (regularidade do envio comprovado pelo Estado) e seguiu um raciocínio coerente até sua conclusão (validade da intimação eletrônica), afastando fundamentadamente as teses recursais.

O que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo da embargante com a tese jurídica adotada pela Câmara e com o resultado do julgamento. Tal discordância, contudo, reflete uma questão de mérito e não um vício processual sanável pela via estreita dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)